Tribunal: TJSP
Processo: 1501956-20.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Criminal / Perseguição
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Alegação de nulidade da sentença que declarou extinto o processo por ausência de representação. Descabimento. Não havendo notícia de representação nos autos, é desnecessário o procedimento previsto no art. 16 da Lei Maria da Penha para retratação. Jurisprudência vinculante do STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido.